Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-65.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002547-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (APELANTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ARMA ENCONTRADA SOBRE A CAMA NO QUARTO OCUPADO PELO APELANTE. ESFERA DE DISPONIBILIDADE CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. VALORAÇÃO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO DELITUOSO DESFAVORÁVEIS. APELANTE FORAGIDO DA JUSTIÇA COM MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias -multa, em regime inicial aberto. A defesa sustenta inexistir prova suficiente para a condenação, alegando que a arma foi encontrada em residência de terceiro, de uso compartilhado, e não estava sob posse direta do acusado. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, afastando a tese de insuficiência probatória baseada no fato de a arma ter sido encontrada em residência de terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando as circunstâncias concretas do fato delituoso e a condição do apelante como foragido da justiça.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 86.3.2023.2083, Boletim de Ocorrência n. 2023.37131, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial de Prestabilidade e Eficiência em Armas e Munições, documentos que não sofreram qualquer impugnação.

A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis Thyago Celestino Pereira e Wilson Candido de Souza, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

A equipe policial diligenciou até a residência situada na Rua das Margaridas para cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do apelante por suposto envolvimento em crime de homicídio, ocasião em que localizaram o acusado deitado em uma cama, com o revólver calibre .38 municiado sobre o mesmo leito, ao seu lado.

O policial Thyago Celestino Pereira relatou em juízo que "a arma de fogo estava sobre a cama do quarto onde se encontrava o acusado juntamente com sua namorada" e que "ao avistar a equipe policial, o acusado Clayton Kauan imediatamente se afastou da arma", evidenciando o conhecimento e a disponibilidade do armamento.

O delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples guarda ou posse do armamento, independentemente da propriedade do imóvel onde se encontra.

A localização da arma ao alcance imediato das mãos do apelante, sobre a cama onde repousava, evidencia o poder de disponibilidade e a guarda do objeto material do crime, configurando a posse para fins penais.

A alegação de desconhecimento da existência da arma e de que a residência era compartilhada mostra-se inverossímil diante das circunstâncias fáticas da apreensão, pois o artefato bélico não estava oculto em área comum ou de difícil acesso, mas ostensivamente disposto sobre a cama onde o próprio apelante se encontrava.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando não há elementos que coloquem em dúvida a imparcialidade dos agentes, conforme orienta o Enunciado Criminal n. 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A negativa de autoria apresenta-se isolada no contexto probatório, incapaz de infirmar a narrativa coerente dos agentes estatais e a situação de flagrância.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora o quantum da pena (01 ano) e a primariedade técnica pudessem, em tese, autorizar a benesse, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O apelante encontrava-se na condição de foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido por crime gravíssimo (homicídio), homiziado em residência de terceiros na posse de arma de fogo municiada e de pronto emprego, cenário que revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente.

As circunstâncias concretas afastam o preenchimento do requisito subjetivo previsto na parte final do inciso III do art. 44 do Código Penal, justificando a negativa de substituição da pena.

Na dosimetria, a pena -base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias- multa, ao considerar neutras ou favoráveis as circunstâncias judiciais, inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias- multa, em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de posse irregular de arma de fogo, a autoria resta configurada quando o armamento é encontrado em local de disponibilidade imediata do acusado, como sobre a cama onde repousava, independentemente da propriedade do imóvel, pois o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples guarda ou posse. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, sem elementos que coloquem em dúvida sua imparcialidade, constituem meio idôneo para embasar condenação criminal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando as circunstâncias concretas do fato delituoso revelam maior reprovabilidade da conduta, como nos casos em que o agente é foragido da justiça com mandado de prisão por crime grave e é encontrado na posse de arma de fogo municiada, não preenchendo o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 44, III, 59, 65, I, 69; Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U. 1024860-25.2024.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. em 02/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025; TJMT – N.U. 1022362-25.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 09/09/2025, publicado no DJE 16/09/2025; TJMT – N.U. 1000235-29.2025.8.11.0086, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 24/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025; TJMT – Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; STJ – Tema Repetitivo n. 1087.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1002547-65.2023.8.11.0015), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias -multa, em regime inicial aberto – art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 – (ID. 217324986).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso sustentando inexistir prova suficiente para a condenação, porquanto a arma foi encontrada em residência de terceiro de uso de terceiros, de uso compartilhado, e não estava sob sua posse diretos, visto que preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Requer o provimento para absolver o apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e requer a manutenção da pena no mínimo legal. (ID. 221648845).

Em sede de contrarrazões (ID.350167902), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso mantendo-se incólume a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, (ID.352039884), sintetizando o entendimento conforme segue:

“DIREITO PENAL – ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESE ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PALAVRA DOS POLICIAIS – DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO NO QUARTO – CRIME PERMANENTE – DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – POSTERGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA O JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Alegação de ausência probatória quanto à autoria. Improcedência. A autoria e materialidade restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de a arma ter sido encontrada sobre a cama, no cômodo ocupado pelo apelante. Prova suficiente da esfera de disponibilidade e conhecimento do armamento. Dosimetria. Pena -base e definitiva já fixadas no patamar mínimo legal (01 ano de detenção e 10 dias- multa). Inexistência de exasperação ou ilegalidade a ser sanada. Alegação de cerceamento de defesa. Improcedência. A postergação da análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o Juízo da Execução, embora assistemática, não acarreta nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo efetivo.
Parecer pelo desprovimento do recurso
. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1002547-65.2023.8.11.0015), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias -multa, em regime inicial aberto – art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003

Narro a denúncia. (ID. 350167862).

(...) . Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta 12h00min, em uma residência localizada na Rua das Margaridas, no 670, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, possuía 01 (um) revólver, calibre nominal .38 SPL, fabricante Taurus, número de série FH62797, e 06 (seis) munições de calibre .38 SPL, da marca CBC, sendo 05 (cinco) de ponta plana encamisada e 01 (um) de ponta ogival sem camisa, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, em cumprimento a mandado de prisão referente aos autos no 1001234-69.2023.811.0015 na residência acima mencionada, os policiais da Divisão de Homicídios localizaram CLAYTON KAUAN em um quarto da casa, bem como encontraram em cima da cama o revólver, calibre .38, bem como munições.

Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 540.2.13.8985.2023.99941-A01 (ID no 110311389).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.(sic).”

Pois bem.

Quanto ao pedido de absolvição.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 86.3.2023.2083, Boletim de Ocorrência n. 2023.37131, Termo de Exibição e Apreensão (ID. 110311373) e Laudo Pericial de Prestabilidade e Eficiência em Armas e Munições (ID. 110311389), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Quanto a autoria.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Thyago Celestino Pereira e Wilson Candido de Souza (Ids. 110311375 e 110311376).

Na fase policial o policial Thyago Celestino Pereira. (ID. 110311375).

(...). RESPONDEU: QUE ESTA EQUIPE DA DIVISÃO DE HOMÍCIDIOS NA DATA E HORA DO FATO CONSEGUIU EFETUAR A PRSIÃO DE DOIS INDIVIDUOS FORAGIDOS DA JUSTIÇA. O SUSPEITO CLAYTON KAUAN APARECIDO DOS SANTOS ESTA COM MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADO POR PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA MORTE DO MOTORISTA ROBSON LUIZ MARIANO. QUE O INDIVIDUO RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA TEM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DA 3a VARA CRIMINAL DE SINOP POR ROUBO. QUE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PRISÃO, FOI VIUALIZADO NUM COMODO DA RESIDÊNCIA O SUSPEITO RENAN E NO QUARTO DE RENAN FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DIGITAL, UTILIZADA PARA PESAGEM DE DROGA. QUE NO OUTRO QUARTO DA CASA ESTAVA CLAYTON KAUAN DEITADO. QUE NO QUARTO ONDE ESTAVA CLAYTON KAUAN EM CIMA DA CAMA HAVIA UM REVÓLVER CALIBRE N° FH62797. VALE RESSALTAR QUE O LOCAL ONDE OS SUSPEITOS SE ENCONTRAVAM É RESIDÊNCIA DA NAMORADA DO SUSPEITO RENAN, A QUAL É CONHECIDA POR VULGO "LORA" E TEM O NOME DE JOYCE APARECIDA FAZOLIN RODRIGUES. DIANTE DA SITUAÇÃO OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES. QUE O SUSPEITO CLAYTON APARECIDO APRESENTA ESCORIAÇÕES ANTERIORES DA PRISÃO, ONDE O MESMO RELATA SER PROVENIENTE DE UMA QUEDA DE MOTOCICLETA.; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 17:32 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei. (sic).”

Na fase policial o policial Wilson Candido de Souza. (ID. 110311376).

(...) . RESPONDEU: QUE ESTA EQUIPE DA DIVISÃO DE HOMÍCIDIOS NA DATA E HORA DO FATO CONSEGUIU EFETUAR A PRSIÃO DE DOIS INDIVIDUOS FORAGIDOS DA JUSTIÇA. O SUSPEITO CLAYTON KAUAN APARECIDO DOS SANTOS ESTA COM MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADO POR PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA MORTE DO MOTORISTA ROBSON LUIZ MARIANO. QUE O INDIVIDUO RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA TEM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DA 3a VARA CRIMINAL DE SINOP POR ROUBO. QUE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PRISÃO, FOI VIUALIZADO NUM COMODO DA RESIDÊNCIA O SUSPEITO RENAN E NO QUARTO DE RENAN FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DIGITAL, UTILIZADA PARA PESAGEM DE DROGA. QUE NO OUTRO QUARTO DA CASA ESTAVA CLAYTON KAUAN DEITADO. QUE NO QUARTO ONDE ESTAVA CLAYTON KAUAN EM CIMA DA CAMA HAVIA UM REVÓLVER CALIBRE N° FH62797. VALE RESSALTAR QUE O LOCAL ONDE OS SUSPEITOS SE ENCONTRAVAM É RESIDÊNCIA DA NAMORADA DO SUSPEITO RENAN, A QUAL É CONHECIDA POR VULGO "LORA" E TEM O NOME DE JOYCE APARECIDA FAZOLIN RODRIGUES. DIANTE DA SITUAÇÃO OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES. QUE O SUSPEITO CLAYTON APARECIDO APRESENTA ESCORIAÇÕES ANTERIORES DA PRISÃO, ONDE O MESMO RELATA SER PROVENIENTE DE UMA QUEDA DE MOTOCICLETA.; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 17:32 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei. (sic).”

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial Thyago Celestino Pereira e procedeu-se ao interrogatório do réu (ID. 207464918).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a equipe da Divisão de Homicídios de Sinop diligenciou até o endereço situado na Rua das Margaridas para dar cumprimento à mandado de prisão temporária expedido em desfavor do apelante, por suposto envolvimento em crime de homicídio. Ao adentrarem na residência, localizaram
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos
deitado em uma cama, oportunidade em que visualizaram, sobre o mesmo leito, ao lado do recorrente, o revólver calibre .38 apreendido.

Essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos firmes e coerentes do policial civil Thyago Celestino Pereira. Na fase inquisitorial, o agente público detalhou que “no quarto onde estava CLAYTON KAUAN em cima da cama havia um revólver calibre N° FH62797” (ID. 110311375).

Em Juízo, a testemunha ratificou a narrativa, esclarecendo que “a arma de fogo estava sobre a cama do quarto onde se encontrava o acusado juntamente com sua namorada” e que “ao avistar a equipe policial, o acusado Clayton Kauan imediatamente se afastou da arma”.

A assertiva do apelante de que desconhecia a existência da arma e que a residência era compartilhada afigura-se inverossímil ao considerar as circunstâncias fáticas da apreensão. Malgrado o imóvel pertencesse a terceiros (identificada como “Joyce Gugu Loira”), o artefato bélico não estava oculto em área comum ou de difícil acesso, mas sim ostensivamente disposto “sobre a cama” onde o próprio apelante repousava.

Noutro giro, o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples guarda ou posse do armamento, acessório ou munição, independentemente da propriedade do imóvel. A localização da arma ao alcance imediato das mãos do apelante — tanto que tentou se afastar dela ao perceber a polícia — evidencia o poder de disponibilidade e a guarda do objeto material do crime.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e repouso noturno. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Robustez do conjunto probatório. Pleito subsidiário de afastamento da reparação mínima. Acolhimento. Ausência de indicação do montante pretendido e de instrução específica. Tema 983/stj. Precedentes. Manutenção da pena de multa. Inviabilidade. Fixação no mínimo legal. Inexistência de excesso. Recurso ministerial. Aplicação da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria. Tema 1087/stj. Impossibilidade de incidência em furto qualificado. Possibilidade de valoração negativa como circunstância judicial. Acolhimento parcial. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa. Redimensionamento da pena. Recursos parcialmente providos. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, além de 30 dias-multa e reparação mínima de R$ 510,00. 2. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando aplicação do princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pelo afastamento da reparação mínima e redução da pena de multa ao mínimo legal. 3. O Ministério Público pleiteou a aplicação da causa de aumento do repouso noturno na terceira fase da dosimetria, ou, subsidiariamente, sua valoração negativa na primeira fase (art. 59 do CP). II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de reparação mínima em favor da vítima na ausência de pedido expresso com indicação do montante e de instrução específica, conforme jurisprudência do STJ; (iii) constatar se é cabível a redução da pena de multa; e (iv) verificar se é possível aplicar a causa de aumento do repouso noturno na dosimetria da pena em concurso com a qualificadora, ou se deve ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase. III. Razões de decidir 5. O conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e do representante da empresa vítima, em harmonia e coerência, comprova a materialidade e autoria dos crimes, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. 6. A autoria do crime de furto qualificado está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais civis que participaram da diligência, os quais relataram que o corréu confessou a prática delitiva, indicou os comparsas e o local onde venderam o material subtraído, sendo o material recuperado e reconhecido pelo representante da empresa vítima. 7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em apreço. 8. Os depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e em consonância com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar condenação criminal, conforme o enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 9. A autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo está comprovada pela apreensão da espingarda calibre .22 na residência do réu, pelo laudo pericial que atestou sua eficiência para produzir disparos e pela própria confissão deste, que admitiu estar com a arma sob sua guarda, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do artefato, uma vez que o tipo penal tutela a posse ou guarda em desacordo com determinação legal. 10. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. 11. Embora a denúncia contenha pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação do valor mínimo pretendido nem instrução probatória específica sobre o tema, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, sem prejuízo do direito da vítima de pleitear a reparação na via própria. 12. A pena de multa foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e no valor unitário mínimo (1/30 do salário-mínimo), já considerando a situação econômica do réu, não havendo fundamento para sua redução. 13. Conforme o Tema Repetitivo n. 1087 do STJ, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), mas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 14. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos. IV. Dispositivo e tese 15. Recursos parcialmente providos. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), readequando as reprimendas, em concurso material, para 3 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos. Tese de julgamento: “1. A negativa de autoria isolada e dissociada do conjunto probatório não é suficiente para infirmar a condenação quando as provas são harmônicas e convergentes, especialmente os depoimentos policiais e a palavra da vítima em crimes patrimoniais. 2. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, fora do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica. 3. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando presentes os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 65, I, 69, 155, §§ 1o e 4o, IV; CPP, art. 387, IV; Lei n. 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1087; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.4.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 354.371/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.3.2018; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 14-A; TJMT, N.U. 0019192-92.2009.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.5.2025; TJMT, N.U. 1000750-58.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.6.2025; TJMT, N.U. 0001883-06.2020.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 7.6.2024. (N.U 1024860-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025). (sic).”

Ademais, resta configurada a posse da arma de fogo, visto que localizada sobre o leito onde o acusado repousava, em seu domicílio, evidenciando o seu inequívoco poder de pronto uso e acesso imediato à arma"

“HABEAS CORPUS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) – BUSCA E APREENSÃO– LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO [01 (UM) REVÓLVER ROSSI CALIBRE .38, 01 (UM) REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38, AMBOS MUNICIADOS COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES CADA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DE TRANCAMENTO - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA SUPOSTAMENTE IMPUTADA AOS PACIENTES - REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CONFISSÃO DE TERCEIRO COM HOMOLOGAÇÃO DE ANPP QUE NÃO AFASTA, PER SI, A POSSIBILIDADE DE COAUTORIA - ART.29 DO CÓDIGO PENAL - TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA, INSPIRADA NO CÓDIGO ITALIANO - ARMA LOCALIZADA EMBAIXO DA CAMA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À ARMA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa para a persecução penal. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes, narrando o fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais, indicando o local, a data, o modo de execução, a qualificação dos acusados e a classificação jurídica do crime, atendendo plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Em crimes de posse ou porte de arma de fogo, admite-se a "autoria coletiva" quando o armamento é encontrado em local de acesso comum aos acusados, como no caso dos autos, em que as armas foram localizadas embaixo da cama do casal, ambiente presumivelmente de uso exclusivo dos pacientes. A confissão de terceiro quanto à propriedade dos artefatos bélicos e a celebração de acordo de não persecução penal não excluem, automaticamente, a responsabilidade dos pacientes pela posse ilegal das armas encontradas em seu quarto, considerando que o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção sob guarda de arma de fogo, em desacordo com determinação legal. A posse, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros, o que torna possível, em tese, a coautoria no crime de posse ilegal de arma de fogo. A análise aprofundada acerca da autoria delitiva e da responsabilidade penal dos pacientes demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1022362-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, publicado no DJE 16/09/2025). (sic).”

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando não há nos autos elementos que coloquem em dúvida a imparcialidade dos agentes, conforme orienta o Enunciado Criminal no 8 deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a negativa de autoria apresenta-se isolada no contexto probatório, incapaz de infirmar a narrativa coerente dos agentes estatais e a situação de flagrância, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44), a pretensão também não merece acolhimento.

Embora o quantum da pena (01 ano) e a primariedade técnica (reconhecida na sentença) pudessem, em tese, autorizar a benesse, verifica-se que as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CP, art. 44, III).

Com efeito, o apelante encontrava-se na condição de foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido por crime gravíssimo (
homicídio
), homiziado em residência de terceiros na posse de arma de fogo municiada e de pronto emprego.

Tal cenário fático revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente, o que afasta o preenchimento do requisito subjetivo previsto na parte final do inciso III do art. 44 do Código Penal.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DA PENA, APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA-MÍNIMA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO CORRETAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Raildo de Jesus Rebouças contra sentença que o condenou por crimes previstos no art. 306, §1o, II, §2o, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a uma pena total de 1 ano, 2 meses e 3 dias de detenção, além de dias -multa e suspensão do direito de obter CNH por 8 meses e 3 dias. A defesa requereu a revisão da pena - base, aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pena- base foi corretamente fixada, ou se deveria ser reduzida ao mínimo legal; (ii) a atenuante da confissão espontânea deveria ter gerado redução adicional da pena; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena -base foi mantida em 3 meses acima do mínimo legal devido à reprovabilidade acentuada da conduta do apelante, que, além de dirigir sem habilitação, apresentava alto teor alcoólico no sangue, mais de duas vezes o limite permitido. 4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando em diminuição de 1/6 da pena, mas, no segundo crime, não gerou redução adicional por já ter sido fixada no mínimo legal. 5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juízo de origem justificou adequadamente a negativa, com base na reprovabilidade da conduta e na existência de outros crimes, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando justificada pela reprovabilidade da conduta do réu. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada dentro dos limites do mínimo legal, quando já atingido este patamar. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível quando os requisitos legais não são preenchidos, especialmente em casos de reprovabilidade elevada da conduta. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ. (N.U 1000235-29.2025.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado. no DJE 30/06/2025). (sic).

Assim sendo, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao deixar de operar a substituição na fase de conhecimento, relegando a análise de eventuais benefícios para o Juízo da Execução, conforme a evolução do quadro processual e executório do apenado.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena -base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias -multa, ao considerar neutras ou favoráveis as circunstâncias judiciais. Inexistindo recurso ministerial, mantém-se o patamar.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias- multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias -multa.

Conserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Infere-se, contudo, que o juízo a quo já estabeleceu a pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) de detenção, cumulada com 10 (dez) dias – multa.

Inexistindo qualquer exasperação da reprimenda, o pleito defensivo carece do indispensável interesse recursal, pressuposto objeto de admissibilidade recursal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026